Tribunal: TJDFT
Processo: 0720209-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720209-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MUNHOZ, MENDES &amp; PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS REU: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP D E S P A C H O Intime-se o credor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição apresentada pela devedora no ID 76259946, bem como sobre o resultado da diligência realizada no sistema SISBAJUD, juntado em anexo. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora